Tribunal: TJMT
Processo: 0003853-24.2010.8.11.0086
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003853-24.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSMAR BOEHM - CPF: 500.633.329-49 (APELADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RIZO - CPF: 020.185.379-54 (TERCEIRO INTERESSADO), NORBERTO CAMBRI - CPF: 360.867.970-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL – CONTRAPRESTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE ALUGUERES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO PARCIAL VERIFICADA – RENOVAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, AINDA QUE VERBAL – FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de arrendamento rural se equivale a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade). 2. A cobrança dos alugueres vencidos se sujeita ao prazo prescricional trienal, de forma que a pretensão de exigência dos valores vencidos no triênio anterior ao ajuizamento da ação se encontra abarcada pela prescrição. 3. O pagamento das rendas referentes ao contrato de arrendamento deve se dar de acordo com o previsto no contrato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEVI RIBEIRO contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Arrendamento Rural”
(Proc. no
0003853-24.2010.8.11.0086
), ajuizada contra o apelante por OSMAR BOEHM, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu/apelante ao
“pagamento dos valores devidos expostos na exordial em favor do autor, devendo desse valor ser abatido o valor de R$ 2.500,00, equivalente a 89,29 sacas de soja, levando em consideração os termos do negócio jurídico entabulado, desse modo, deve ser efetuado em sede de liquidação de sentença, os juros de mora devem ser arbitrado em 1% a partir da citação e correção monetária do vencimento da obrigação, com a devida conversão da saca de soja em dinheiro”
; e também ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 211077108).

Inconformado, o réu/apelante alega preliminarmente
“a ocorrência da prescrição material do débito exequendo”
,

ao argumento de que
“o vencimento do arrendamento rural, cuja data de vencimento, perfaz-se, da data de 30.04.2007”
e “
a presente demanda somente foi protocola em data de 23.11.2010, ou seja, mais de 03 anos da suposta data de arrendamento rural”.

No mérito, defende
“a ocorrência da inexigibilidade dos títulos de crédito apresentados nos autos, visto que o recorrido utilizar-se, do procedimento de “Ação de Cobrança” de título de crédito sem assinatura, o qual, já se encontrava prescrito desde mesmo do antes do protocolo da demanda, visto que a demanda correta deveria ter sido “Ação Monitória” e não de “Ação de Cobrança”, comprovando-se, desta forma, a ineficácia do procedimento judicial adotado”.

Destaca a
“inexistência de elementos probatórios documentais hábeis a comprovar a relação contratual entre as safras de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, visto que indispensável para a viabilidade jurídica e razoabilidade processual”.

Por fim, aduz que
“não deve nenhuns valores de arrendamento ao recorrido, que sempre lhe fora pago da forma que lhe era solicitado, ou seja, conforme “avençado verbalmente pelas partes”, assim como, o pagamento parcelado, foi realizado de acordo com a anuência das partes”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“reconhecendo que inexiste crédito em favor do recorrido, condenando-o nas custas e honorários advocatícios em reversão”
(Cf. Id. no 211077116).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 211077121).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Primeiramente, devem ser expostas situações incontestes: o requerido Levi Ribeiro confessa que o arrendamento seria de 1.200 sacas por ano agrícola; segundo, o réu confunde o senhor Osmar Boehm com senhor Elson Boehn, ex Marido de Maria Franciso Rizo, conforme fls. 164/175 dos autos físicos, não possuindo o autor qualquer ex mulher que pudesse dividir os valores que a ele deveriam ter sido pagos.

Importante ressaltar que a análise dos pagamentos do processo n. 0003853-24.2010.8.11.0086 deve ser efetuada de forma conjunta com o processo n. 0004050-76.2010.8.11.0086, de modo a evitar o bis in idem. Isso porque o senhor Osmar Boehm teria direito ao pagamento do arrendamento de 3 (três) anos no valor de 600 sacas, totalizando 1800 sacas. Enquanto Maria teria direito a 3 (três) anos no valor de 300 sacas ano, totalizando 900 sacas de soja, já que conforme o acordo de divórcio, apresentado às fls. 165 dos autos físicos, homologado em maio de 2006 (fls. 175), a parte ficou com 25% dos imóveis arrendados, totalizando uma dívida de 2.700 sacas, somando os valores devidos a Osmar e Maria.

Realmente a parte autora comprova o pagamento de 1.729 sacas de soja, restando um saldo devedor de 971 sacas de soja.

Autor e réu concordam com o que foram pagos na safra 2006/2008: 360 sacas de soja; 2007/2008: 482,07 sacas de soja; 2008/2009 :613,98 sacas de soja.

Apresenta quadro às fls. 147, indicando outros valores pagos para o requerido Osmar Boehm e Maria Francisco Rizo, requerida no processo n. 4050-76.2010.8.11.0086, sendo que o único valor pago e que não consta como abatido em nenhum dos dois processos seria o valor equivalente a 89,29 sacas de soja, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), datados de 01.07.2009.

Os valores de 187 e 269,54 sacas de soja foram expostos como pagamentos efetuados no processo n. 4050-76.2010.8.11.0086 para a senhora Maria Francisca, não podendo ser abatidas nesta demanda, sob pena de considerar o pagamento em duplicidade.

Do mesmo modo, os valores de R$ 15.881,36 de fls. 152 e R$ 10.800,00 de fls. 183, são respectivamente dos anos de 2004 e 2006 não possuindo qualquer conexão com a dívida dos autos.

O requerido ainda não demonstra qualquer concordância do autor com abatimento do preço, antecipação dos pagamentos ou renegociação da dívida, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, dou parcial procedência aos pedidos, de modo a condenar o requerido a pagamento de R$ 43.311,26 a título de arrendamentos devidos, abatido somente o valor de R$ 2.500,00, equivalente a 89,29 sacas de soja, datado de 01.07.2009, tal abatimento deve ser efetuado em sede de liquidação de sentença, seguindo os ditames contratuais.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da presente Ação de Cobrança de Arrendamento Rural ajuizada por Osmar Boehm em face de Levi Ribeiro, também qualificado nos autos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

DETERMINAR o pagamento de dos valores devidos expostos na exordial em favor do autor, devendo desse valor ser abatido o valor de R$ 2.500,00, equivalente a 89,29 sacas de soja, levando em consideração os termos do negócio jurídico entabulado, desse modo, deve ser efetuado em sede de liquidação de sentença.

Os juros de mora devem ser arbitrado em 1% a partir da citação e correção monetária do vencimento da obrigação, com a devida conversão da saca de soja em dinheiro (...)”.

No tocante a prescrição da pretensão autoral, é cediço que, o arrendamento rural não difere dos contratos de locação previstos no Código Civil.

Trata-se de modalidade de
locatio rei
, na qual o arrendador cede ao arrendatário o uso e gozo de imóvel rural com o objetivo de exploração agrícola, pecuária ou semelhante, em troca de remuneração em dinheiro, equivalente a aluguel.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:
“(...) o contrato de arrendamento rural, equivale-se a um contrato de locação, porquanto convenciona-se o pagamento de preço (aluguel) pelo uso de determinado espaço (propriedade), conforme restou pacificado pelo STJ no REsp 399.222/GO de relatoria do Min. Jorge Scartezzini (...)”
.

Assim, diante da natureza locatícia do contrato de arrendamento rural, nos termos do art. 206, § 3o, I do CC, é de se concluir que a pretensão relativa à prestação de aluguéis do negócio jurídico em questão prescreve em três anos, conforme previsão do artigo 206, §3o, inciso I do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; ”

In casu
, como afirmado pelo próprio Autor/Apelado em sua exordial, a inadimplência do réu/apelante quanto aos pagamentos dos arrendamentos ocorreu entre as safras de 2006/2007 à 2009/2010, contudo, a ação somente foi proposta em 23/11/2010, porém, no caso, o recorrente foi notificado em 30.04.2010 para pagar pelo uso da terra em discussão, mas não o fez, de modo que aquela data deve ser o marco inicial para efeito de contagem do prazo prescricional.

Logo, a despeito de não ter ocorrido a prescrição da pretensão do direito, ocorreu em relação às prestações vencidas anteriores ao lapso trienal à notificação
30/04/2007
.

Assim cabe analisar a ocorrência ou não do inadimplemento referente as safras de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que foi reconhecido pelo autor/apelado em sua petição inicial que referente a safra de 2007/2008
“o réu efetuou somente o pagamento de 482,07 sacas de soja (...) restando ainda um debito de 127,93 sacas de soja”
visto que o acordado entre as partes era o pagamento de 600 sacas de soja de 60 kgs por safra, já em relação à safra 2008/2009 afirma que
“durante todo o ano de 2009, o réu efetuou o pagamento de 614,04 sacas de soja (...) restando assim um credito de 14,04
(sacas)
(...) o que não liquida o debito do réu, nas safras anteriores”
(cf. Id. no 211083433 – págs. 48 à 62).

Inclusive, o próprio requerido/apelante comprova documentalmente que houve a quitação do pagamento referente a safra de 2008/2009 por meio de recibos, totalizando o valor de R$ 21.635,00 ou 614,04 sacas de soja.

Contudo, a quitação da safra de 2008/2009 não se confunde com a safra de 2007/2008, posto que, quanto a esta segunda, ficou demonstrado que não houve o pagamento da integralidade do arrendamento.

Isto porque, mesmo abatendo o
“credito”
de 14,04 (sacas) referente a safra de 2008/2009, ainda restaria o debito de 113,89 (sacas).

Quanto a safra 2009/2010 não restou demonstrado nos autos, se quer um único pagamento.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança relativamente aos alugueres vencidos no período anterior à 30/04/2007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024